Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-16.2022.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATATO – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. Nulidade da contratação bem reconhecida, ante a ausência de prova de sua autenticidade. Ônus da prova que competia à requerida, nos termos do inciso II do artigo 489 do CPC, bem como do entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATATO – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. Nulidade da contratação bem reconhecida, ante a ausência de prova de sua autenticidade. Ônus da prova que competia à requerida, nos termos do inciso II do artigo 489 do CPC, bem como do entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061 de seus Recursos Repetitivos. DANO MORAL. Ocorrência. Situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista que o valor das parcelas do empréstimo comprometeu a integralidade da margem consignada da parte autora, colocando-a em situação de maior vulnerabilidade. ÔNUS SUCUMBENCIAIS que devem ser integralmente assumidos pela parte requerida, ante a sucumbência mínima da autora – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.